Tribunal: TJDFT
Processo: 0700626-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INTERNAÇAO EM UTI GERIÁTRICA. EMERGÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DANO MORAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com o objetivo de determinar que o plano de saúde autorize a internação do autor em UTI geriátrica/oncológica e condenar a Operadora pelos danos morais sofridos em razão da negativa indevida.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou a ré a autorizar a internação, procedimentos e exames necessários, conforme prescrição do médico responsável pelo tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
3. Legislação - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula no 608/STJ.
II - Questões em discussão
4. As questões em discussão consistem em examinar (i) a obrigatoriedade do plano de saúde de autorizar/custear a internação, exames e procedimentos do apelado-autor prescritos em regime de urgência, por ele estar em período de carência contratual; (ii) a existência de violação aos direitos de personalidade do autor a ensejar reparação moral.
III - Razões de decidir
5. A recusa na internação do autor em UTI geriátrica/oncológica, sob o argumento de que o contrato está em período de carência, foi ilícita, por se tratar de atendimento de emergência.
6. A negativa de cobertura da internação em UTI ao autor, portador de câncer no pulmão com metástase para coluna e fígado, causou-lhe ansiedade, angústia e estresse que extrapolaram a normalidade, abalando de modo inequívoco o seu estado psíquico e emocional. Configurado o dano moral. Sentença mantida.

IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "c", e 35-C, I; Resolução no 13/1998 do Consu, art. 3o; CDC, art. 51, IV, §1o, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 597; TJDFT, Acórdão 1995306, 0737994-12.2024.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1980205, 0702351-33.2024.8.07.0020, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025.